Tribunal: TJSP
Processo: 0041863-19.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – Prescrição que alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda – PREJUDICIAL AFASTADA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA – Tratando-se de pedido de revisão de benefício em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício, conforme reconhecido pela Justiça do Especializada, há legitimidade da patrocinadora para responder no polo passivo da presente ação – Entendimento exarado pelo C. STJ, no Julgamento do REsp 1.370.191/RJ, afetado para julgamento como recurso repetitivo, Tema 936 – Precedentes desta E. 32a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada, no particular.

REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Voto do Relator sorteado no sentido da possibilidade de atendimento do quanto deduzido na exordial, segundo critérios de compensação que elenca, com divergência dos 2o e 3o Julgadores, que negavam a possibilidade, certo que, em ampliação da colegialidade, acompanhou a divergência o 4o Julgador, e o 5o Julgador, o primeiro.

REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – Adesão do autor ao saldamento e ao PREVMAIS que impede a revisão do benefício – Inviabilidade da inclusão das verbas relativas a horas extras reconhecidas em ação trabalhista – Plano ao qual aderiu o autor que exclui tais verbas, expressamente, do cálculo do benefício – Hipótese em que não se aplicam as teses firmadas nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.778.938/SP e 1.740.997/RS – Improcedência mantida - RECURSO PROVIDO EM PARTE, por maioria de votos, VENCEDORES os Desembargadores MARY GRUN (2a), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (3o) e RUY COPPOLA (4o), PARCIALMENTE VENCIDOS os Desembargadores KIOITSI CHICUTA (5o) e LUIS FERNANDO NISHI (Relator sorteado), permanecendo este último como relator do Acórdão.
(TJSP; Apelação Cível 0041863-19.2013.8.26.0506; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 22/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

22/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – Prescrição que alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda – PREJUDICIAL AFASTADA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA – Tratando-se de pedido de revisão de benefício em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – Prescrição que alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da demanda – PREJUDICIAL AFASTADA.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA – Tratando-se de pedido de revisão de benefício em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício, conforme reconhecido pela Justiça do Especializada, há legitimidade da patrocinadora para responder no polo passivo da presente ação – Entendimento exarado pelo C. STJ, no Julgamento do REsp 1.370.191/RJ, afetado para julgamento como recurso repetitivo, Tema 936 – Precedentes desta E. 32a Câmara de Direito Privado – Sentença reformada, no particular.

REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Voto do Relator sorteado no sentido da possibilidade de atendimento do quanto deduzido na exordial, segundo critérios de compensação que elenca, com divergência dos 2o e 3o Julgadores, que negavam a possibilidade, certo que, em ampliação da colegialidade, acompanhou a divergência o 4o Julgador, e o 5o Julgador, o primeiro.

REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – Adesão do autor ao saldamento e ao PREVMAIS que impede a revisão do benefício – Inviabilidade da inclusão das verbas relativas a horas extras reconhecidas em ação trabalhista – Plano ao qual aderiu o autor que exclui tais verbas, expressamente, do cálculo do benefício – Hipótese em que não se aplicam as teses firmadas nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.778.938/SP e 1.740.997/RS – Improcedência mantida - RECURSO PROVIDO EM PARTE, por maioria de votos, VENCEDORES os Desembargadores MARY GRUN (2a), CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (3o) e RUY COPPOLA (4o), PARCIALMENTE VENCIDOS os Desembargadores KIOITSI CHICUTA (5o) e LUIS FERNANDO NISHI (Relator sorteado), permanecendo este último como relator do Acórdão.